Tribunal: TJMT
Processo: 0007439-29.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007439-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 07.679.138/0001-08 (EMBARGANTE), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), SERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE - CPF: 234.521.109-15 (EMBARGANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), SERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE - CPF: 234.521.109-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO BRANCO CABAU - CPF: 261.100.368-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED EM RAC – AÇÃO DE REGRESSO – PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA PELA EMPRESA CONTRATANTE – ALEGADA OMISÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 –
Os Embargos não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

2 – No caso concreto,
a Ação de Regresso manejada pela Embargada deriva de contrato de "empreitada" em que contratou a Embargante, empresa prestadora de serviços de meio (construção), e esta, por sua vez, deixou de pagar o seu funcionário na época em que vigorava a empreita, o que fez com que a reclamação trabalhista voltasse contra a empresa contratante, que comprovou a quitação da dívida cabível à empreiteira.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSOTS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0007439-29.2018.8.11.0041)

A empresa
CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude do acórdão proferido no ID 98837997 alegando omissão do julgado.

A Embargante argui que o suposto direito de regresso não está configurado no caso concreto, à míngua de prova de que a Embargada quitou o débito trabalhista que mantinha com o
ex-empregado
Lincoln

Patrick Lundgren Rodrigues
.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela complementação e modificação do julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 101575952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações da Embargante com o acórdão invectivado, não verifico a ocorrência da omissão, à luz do art. 1.022 do CPC.

Como é consabido, o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.
Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

Insisto, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.
É necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

No voto condutor, foi explicado que
a
ação de regresso para o fim colimado pela Embargada decorre do fato de esta ter sido condenada, solidariamente com a Embargante, ao pagamento de dívida trabalhista e quitado integralmente o débito que não lhe compete, buscando pelo direito de reembolsar o valor que pagou indevidamente.

Isto é, a Ação de Regresso manejada pela Embargada deriva de contrato de "empreitada" em que contratou a Embargante, empresa prestadora de serviços de meio (construção), e esta, por sua vez, deixou de pagar o seu funcionário na época em que vigorava a empreita, o que fez com que a reclamação trabalhista voltasse contra a empresa contratante.

Exsurge do voto condutor que, ao quitar a dívida no lugar daquela verdadeiramente responsável, nasceu para a Embargada o direito de reaver aquilo que pagou indevidamente, conforme autorizado pelo artigo 189 e artigo 934, ambos do Código Civil.

A decisão recorrida também é esclarecedora no ponto em que diz que o engenheiro civil da obra
Lincoln

Patrick Lundgren Rodrigues
fora contratado pela Embargante para trabalhar na obra e, em virtude da rescisão do vínculo de trabalho,
23/10/2013
, propôs a Reclamação Trabalhista requestando o recebimento de verbas rescisórias, época em que vigorava o Contrato de Execução de Obras firmado em 1º/06/2012, cuja Cláusula 4ª é clara no sentido que as despesas laborais são de responsabilidade da Embargante.

O crédito apurado na seara laboral foi de R$ 711.601,55 (setecentos e onze mil seiscentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até 31/08/2017, tendo sido penhorada na conta corrente da Embargada, durante a fase de cumprimento da sentença, a importância de R$ 224.005,11 (duzentos e vinte e quatro mil e cinco reais e onze centavos) em
11/10/2017.

O voto condutor também deixa claro que, em
16/11/2017
, a Embargada celebrou acordo com o ex-empregado em audiência realizada no Juízo Trabalhista, ajustando como certo o montante de R$ 390.018,90 (trezentos e noventa mil e dezoito reais e noventa centavos), sendo que os R$ 224.005,11 (duzentos e vinte e quatro mil e cinco reais e onze centavos) apreendidos pelo Sistema BacenJud foram imediatamente transferidos para conta do ex-funcionário, e o remanescente de R$ 166.014,00 (cento e sessenta e seis mil e quatorze reais) pagos, de forma parcelada, em 18 (dezoito) vezes de R$ 9.223,00 (nove mil duzentos e vinte e três reais), vencendo a 1ª em 15/12/2017 e a última em 15/05/2019, cujos comprovantes estão carreados no ID 82428954 (expediente 3).

Também está posto no julgado que o fato de o cenário contratual que existiu entre as partes ter se alterado em 27/09/2013 com o aditamento
do
Contrato de Prestação de Serviço e Mão-de-Obra
para
Contrato de Locação dos equipamentos, em nada modifica a pretensão de reembolso fundada no artigo 934 do CC.

Dito isso, não há o que ser complementado no julgado recorrido.

Por todo o exposto,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021